Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-84.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001323-84.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENÇA AMBIENTAL. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DISTINGUISHING DOS TEMAS 919 E 1235 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Brumado, que determinou a interdição de Estação Rádio Base por ausência de alvará de construção e licença ambiental, conforme exigências da Lei Complementar Municipal nº 06/2014.

A parte apelante sustentou a inexistência de competência municipal para fiscalizar instalações de telecomunicações, argumentando que se trata de matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental e alvará de construção para instalação de Estação Rádio Base, ainda que a atividade esteja vinculada a serviços de telecomunicação regulados pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de licença ambiental e alvará de construção insere-se na competência legislativa e administrativa dos Municípios, conforme arts. 23, VI, e 30, I e VIII, da CF/1988.

A Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) e a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) não afastam a necessidade de observância da legislação municipal relativa ao uso do solo e licenciamento ambiental.

Precedentes do STF (Temas 919 e 1.235) não impedem a atuação municipal em matéria urbanística e ambiental, desde que não haja interferência no conteúdo técnico-operacional dos serviços de telecomunicação.

A interdição da Estação Rádio Base decorreu da ausência de manifestação do ente municipal quanto à regularidade urbanística e ambiental, sendo exercício legítimo do poder de polícia ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A competência da União para legislar sobre telecomunicações não exclui a competência dos Municípios para exigir licenciamento ambiental e alvará de construção, no exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico. 2. A instalação de Estação Rádio Base deve observar a legislação municipal relativa ao uso e ocupação do solo urbano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 23, VI; 30, I e VIII; LC nº 140/2011, arts. 3º, 9º; L. nº 9.472/1997, art. 74; L. nº 13.116/2015, arts. 6º e 7º; LC Municipal nº 06/2014, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.09.2020 (Tema 919); STF, RE 1.001.697/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.06.2023 (Tema 1.235); TJBA, Apelação Cível nº 8058962-10.2021.8.05.0039, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.09.2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 23, VI; 30, I e VIII; LC nº 140/2011, arts. 3º, 9º; L. nº 9.472/1997, art. 74; L. nº 13.116/2015, arts. 6º e 7º; LC Municipal nº 06/2014, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.09.2020 (Tema 919); STF, RE 1.001.697/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.06.2023 (Tema 1.235); TJBA, Apelação Cível nº 8058962-10.2021.8.05.0039, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001323-84.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante
BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA
e como apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA